Tribunal: TJSP
Processo: 1075485-43.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Cessão de quotas sociais - Ação anulatória e declaratória - Extinção sem resolução do mérito – Cerceamento de defesa inocorrente – Questão preliminar rejeitada - Cláusula compromissória - Aplicação do §2o do art. 4o da Lei 9.307/1996 – Renúncia concreta a submeter controvérsias ao Estado-Juiz, subtraída, a partir da declaração de uma vontade livre e consciente, sua atuação - Exame concreto –

Ementa:
Cessão de quotas sociais - Ação anulatória e declaratória - Extinção sem resolução do mérito – Cerceamento de defesa inocorrente – Questão preliminar rejeitada - Cláusula compromissória - Aplicação do §2o do art. 4o da Lei 9.307/1996 – Renúncia concreta a submeter controvérsias ao Estado-Juiz, subtraída, a partir da declaração de uma vontade livre e consciente, sua atuação - Exame concreto – Expressa aceitação da cláusula em apreço - Validade – Necessidade de resguardo da competência do Tribunal Arbitral - Ausência dos vícios invalidantes propostos – Extinção mantida - Recurso desprovido.